Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA NO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CORREÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MONITÓRIA. MATERIAIS FORNECIDOS. ALEGAÇÃO DE GLOSA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ENTRE AS PARTES. FORNECIMENTO DE OPME. MERA COMPRA E VENDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Há erro material no decisum, ao majorar os honorários advocatícios em "11% (doze por cento)", existindo divergência entre a expressão numérica e o número por extenso. Nestas situações, deve prevalecer a intenção do órgão julgador, que, no caso, foi de majoração dos honorários em 1% (um por cento), considerando a natureza e a importância da causa e os demais requisitos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
3. Em relação ao mérito, inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
4. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões para a manutenção da Sentença.
5. O fornecimento de OPME pela empresa em contrato de compra e venda não guarda nenhuma relação com eventuais contestações de OPME na relação jurídica entre plano de saúde e beneficiário. Demais, a concordância acerca dos valores do material fornecido ocorre no momento da compra e venda e cotação com a empresa fornecedora e independe de aceite posterior pela junta médica da empresa ré ou qualquer órgão interno que avalie a regularidade do valor cobrado, quando o equipamento é evidentemente fornecido. A toda evidência, a parte ré pretende repassar o ônus de sua atividade para a empresa fornecedora de OPME, mas não estamos diante de relação consumerista, mas de relação civilista entre duas empresas, uma fornecendo os materiais para o desenvolvimento da atividade de outra.
6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido.